Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701449-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES MACIEL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS RODRIGUES MACIEL em favor de REGINALDO DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 16/04/2025 por supostamente ter descumprido medidas protetivas deferidas nos autos de no 0705234-58.2025.8.07.0006 impostas anteriormente em favor da vítima. Informa haver solicitado a revogação da prisão preventiva, alegando desnecessidade e desproporcionalidade da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e a existência de filho menor, dependente dos cuidados do paciente, fazendo jus à prisão domiciliar. O pedido foi indeferido em 24/04/2025. Alega não ter o indiciado praticado o crime de ameaça, tendo ocorrido apenas discussões entre os envolvidos. Invoca o princípio da presunção da inocência e sustenta ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. No caso, consoante narrado na Ocorrência Policial no 803/2025-35a DP, a vítima, R.C., se relacionou com Reginaldo durante 25 anos e tiveram dois filhos, N.C.L., de 18 anos de idade e L.R.S., de 16 anos. Na data dos fatos (11/02/2025), a vítima estava no bar de uma amiga, conhecido como “Barzinho da Tonha” e, em determinado momento, Reginaldo chegou em um carro e estacionou em frente à motocicleta de R. Ao sair do veículo, o paciente iniciou uma discussão sobre o filho mais novo de ambos, ocasião na qual a vítima disse que não queria mais contato com Reginaldo e pediu que ele se retirasse do local. Na sequência, afirmou ter o paciente buscado uma “machadinha” em seu veículo e utilizado o instrumento para golpear diversas vezes a moto da vítima, além de tê-lo arremessado em sua direção. Foram, então, concedidas medidas protetivas consistentes em: “a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc, para tratar de qualquer assunto e motivo, ainda que para eventual pedido de reconciliação; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE100 (cem) metros do endereço situado na Quadra 3, Conjunto 3, Setor de Mansões, Sobradinho II-DF; d) OBRIGATORIEDADE de participar do acompanhamento psicossocial no ESPAÇO ACOLHER”. O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 12/02/2025. Posteriormente, a vítima relatou perante a autoridade policial que, entre os dias 22 e 27/03/2025, o paciente lhe enviou mensagens e efetuou ligações, além de tê-la ameaçado dizendo que se ela não reatasse o relacionamento, ele iria encaminhar foto íntima dela para diversas pessoas. Narrou, ainda, que o ofensor enviou mensagem de áudio a seu cunhado, dizendo que havia arrumado uma arma para matá-la. Por fim, no dia 08/04/2025, o paciente efetuou nova ligação para o celular da vítima, a fim de reclamar do filho L. Em virtude dos fatos narrados, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0701673-26.2025.8.07.0006. Na oportunidade, ressaltou o douto magistrado que, embora o agressor tenha sido intimado das medidas em vigor, “somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não foram suficientes, já que, com o descumprimento delas, o objetivo primordial de garantir a segurança da ofendida restou frustrado”. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Nada obstante a impetrante aponte a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão, tal argumento também não se mostra suficiente para a concessão da presente liminar. A conduta do paciente evidencia o descaso com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Acrescenta-se que a custódia cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em arremate, apesar da existência de um filho menor de idade, observa-se possuir mais de 12 anos, ficando afastada, portanto, a aplicabilidade do art. 318, inciso V, do CPP. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator